Tribunal: TJES
Processo: 5002367-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARCY HELKER
COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5002367-44.2022.8.08.0000

PACIENTE: DARCY HELKER

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor do Paciente
DARCY HELKER
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo
.

Consta na inicial do presente
Writ
que o Paciente se encontra preso, por força de decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo 250, §1º, inciso II, “a”, do Código Penal
, no âmbito da Lei nº 11.340/06, nos autos nº 0001118-41.2021.8.08.0013.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do Paciente e
ii)
ausência de perspectiva de quando será a prolação da sentença, requer o
deferimento da liminar
“
para relaxar a prisão cautelar, expedindo-se
Alvará de Soltura,

fazendo cessar a coação ilegal, para que solto o paciente possa cumprir a pena condenatória a ele imposta frente aos ditames legais”.

Liminar indeferida em 28.03.2022 (id nº 2351461).

Informações prestadas em 05.04.2022 (id nº 2403218).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que a ordem seja denegada (id nº 2407996)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ordem de habeas corpus, impetrada em favor do paciente
Darcy Helker
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo
.

Consta na inicial do presente
Writ
que o Paciente se encontra preso, por força de decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo 250, §1º, inciso II, “a”, do Código Penal
, no âmbito da Lei nº 11.340/06, nos autos nº 0001118-41.2021.8.08.0013.

Diante disso, e sob o fundamento de
i)
ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia preventiva do Paciente e
ii)
ausência de perspectiva de quando será a prolação da sentença, requer o
deferimento da liminar
“
para relaxar a prisão cautelar, expedindo-se
Alvará de Soltura,

fazendo cessar a coação ilegal, para que solto o paciente possa cumprir a pena condenatória a ele imposta frente aos ditames legais”.

Pois bem. Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do Paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do ora Impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Pois bem. Depreende-se da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, bem como da denúncia, ambos documentos anexados eletronicamente pela defesa, que o paciente, entrando de forma clandestina na residência da vítima, sua ex companheira, e, por não aceitar o fim do relacionamento, espalhou roupas e álcool pela casa da ofendida, e ateou fogo no local, danificando todos os móveis e o primeiro pavimento do prédio.

Com isso, é notório que
se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 250, §1º, inciso II, “a”, do Código Penal
, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
será admitida a decretação da prisão preventiva
, consoante ocorre

no caso em apreciação, haja vista que a pena máxima prevista para o crime de incêndio é de 06 (seis) anos de reclusão.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
, verifico que também foi constatada
a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
, haja vista que o paciente foi flagrado no local pelo sistema de videomonitoramento, bem como admitiu a prática delituosa em esfera investigativa, inclusive apresentando queimaduras pelo corpo.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este se faz presente pela garantia da ordem pública, e especialmente pela segurança da ofendida.

Isso porque, o contexto do crime demonstrou que, tão somente em razão de não aceitar o fim de seu relacionamento com a ofendida, o paciente invadiu sua residência e ateou fogo no local, colocando em risco não só a vítima, mas também outros moradores do prédio, tendo em vista que, inclusive, uma criança de 09 (nove) anos, residente de outro andar, precisou ser levada para o hospital em razão de ter inalado muita fumaça.

Outrossim, consoante noticiado na decisão proferida pela autoridade coatora, o paciente já invadiu a casa da vítima em mais de uma oportunidade, e frequentemente profere ameaças contra ela, além de já ter atentado contra a sua vida, tendo a vítima solicitado medidas protetivas em desfavor do custodiado nos autos do processo nº 0001072-52.2021.8.08.0013.

Ademais, em consulta processual no sistema deste eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pude verificar a existência de outra ação penal em curso em desfavor do custodiado, a respeito da prática do crime de homicídio tentado no âmbito da violência doméstica (ação penal nº 0000236-45.2022.8.08.0013).

Nesse momento, imperioso pontuar que, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA HABITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA. MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM OUTROS PROCESSOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. [...] 2. Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na maior gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao agente. Isso, porque, como destacado pelo Ministério Público Federal, "
a prisão do ora paciente está baseada na garantia da ordem pública, dada a sua periculosidade, tendo em vista que, por meio de artefato conhecido como coquetel molotov, [supostamente] incendiou a casa da vítima, sua ex-companheira, colocando em risco inclusive uma criança de 1 ano de idade, além de não ter sido a primeira vez que o acusado a agrediu e a ameaçou
". 3. Soma-se a isso o fato de
ter sido consignado no Decreto prisional que a vítima "declarou que já fora agredida pelo ex companheiro, motivo pelo qual requereu Medidas Protetivas de Urgência perante a Delegacia da Mulher
, [...] sendo que estas foram deferidas pelo Poder Judiciário [...]. Além deste fato, s
aliente-se que, em outra situação, a vítima fora, em tese, agredida pelo autuado, o que originou a ação penal a qual o autuado hoje figura como acusado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9.º, artigo 147, caput, e artigo 147, § 1.º, inciso I, todos do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/06"
. [...]. (STJ; HC 554.073; Proc. 2019/0383651-2; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/05/2020; DJE 25/05/2020)

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão denotam a contumácia delitiva do Paciente, especialmente no âmbito de violência doméstica, e, por via de consequência, sua periculosidade, bem como a grande possibilidade de reiteração criminosa.

Tais fatos, portanto,
evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, a saber:

“Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente. [...].”

Sob outro enfoque, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que este também é o entendimento desta eg. Câmara Criminal.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários pelo sistema deste eg. Tribunal de Justiça, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que

a denúncia foi recebida pela autoridade coatora poucos dias após o cometimento dos fatos, já tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, e apresentadas as alegações finais pelas partes.

Após, constatei que o julgamento foi convertido em diligência, para fins de juntada de laudo pericial solicitado pela autoridade judicial.

Assim, vislumbra-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença
.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem
, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS –

ARTIGO 250, §1º, INCISO II, “A”, DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP E O PERIGO GERADO COM A LIBERDADE DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos, uma vez que as circunstâncias denotam a contumácia delitiva do Paciente, especialmente no âmbito de violência doméstica, e, por via de consequência, sua periculosidade, bem como a grande possibilidade de reiteração criminosa.

2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.